Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-63.2021.8.11.0038
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000426-63.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[AGMAR DA SILVA SANTOS - CPF: 973.105.571-15 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RITA ROSA DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARISDETE JESUS DA SILVA SANTANA - CPF: 420.194.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE APARECIDA DE MORAIS - CPF: 027.891.441-17 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (ASSISTENTE), DHIOGO MENDES DE ANDRADE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.3430/06) – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR
- PRESCRIÇÃO RETROATIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DO ART. 109, IV DO CP NÃO ATINGIDO – PRELIMINAR REJEITADA -

2.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO

–
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL –
3. REJEITADA A PRELIMINAR, RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA PARCIAL DO PARECER
.

1.
Inexistindo causa de redução do prazo prescricional, não há que se falar em extinção da punibilidade do agente sancionado com pena inferior a 1 ano, se entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal inferior aos 3 anos estipulados no art. 109, IV do CP;

2.
No sistema processual penal pátrio, atento ao que determina a Constituição Federal sobre os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver prova da materialidade e estiver demonstrada convincentemente a autoria do delito imputado;

- A troca de mensagens telefônicas com conteúdo amoroso entre as partes, algumas, inclusive, recebidas e enviadas poucos dias antes do acusado ingressar no local em que estava a ex-convivente, incute dúvidas razoáveis acerca da incidência do elemento subjetivo do crime de
Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.3430/06)
, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agmar da Silva Santos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
3 meses
de
detenção
pela autoria do crime de
Descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei 11.340/06) (fls. 320/330).

Em suas
razões
ele,
preliminarmente
, sustenta a perda do
jus puniendi
do Estado pela ocorrência da
prescrição
.
No mérito
, busca ser
absolvido
, negando a autoria delitiva (fls. 339/358).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 361/368);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer sumariado nos termos abaixo (fls. 375 e ss)

“Sentença penal condenatória – réu condenado como incurso nas penas do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto – Irresignação defensiva – Preliminar: Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal – Improcedente: Denúncia recebida em 07/04/2021, sentença condenatória proferida em 05/09/2022, prazo prescricional de três anos entre os marcos interruptivos não atingido – Mérito: Requer a absolvição por ausência de prova – Não procede: autoria e materialidade fartamente comprovados – fundamentação “per relationem” – art. 17, §§2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05/07/2017-CNMP – Pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar e no mérito desprovimento do recurso. “

É o Relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 18h00min. do dia 26 de março de 2021, em uma residência situada na cidade de Araputanga-MT,
Agmar da Silva Santos
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 e lhe proibiu de se aproximar da ex-convivente
Milene Aparecida de Morais
em distância inferior a 200 metros, pois, além de ingressar em uma casa na qual sabia que a vítima estava, tentou segurá-la pelo braço a fim de entabular contato físico.

Após regular instrução, sobreveio sentença

condenatória nos moldes postos no relatório, contra a qual o apelante se insurge arguindo,
preliminarmente a incidência da prescrição, buscando, no mérito, sua absolvição.

Assiste-lhe parcial razão. Explico.

Como sabido, as penas inferiores a 1 ano, prescrevem em 3 anos nos termos do art.109, IV do CP.

In casu
, embora o apelante tenha sido sancionado com 3 meses de detenção, entre a data do recebimento da denúncia (primeiro marco interruptivo do prazo prescricional – art. 117, I do CP) ocorrido em
7/4/2021
e da publicação da sentença (segundo marco interruptivo do prazo prescricional – art. 117, IV do CP) que foi em
6/9/2022
, transcorreu pouco mais de
1 ano e 4 meses
, não se atingindo, portanto, o prazo prescricional de 3 anos mencionado acima.

Sendo assim, considerando a inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 115 do CP, permanece hígido o
jus puniendi
do Estado, não havendo, pois, que se falar em extinção da punibilidade do apelante.

Por outro lado, razão lhe assiste quando clama por absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP.

No caso em exame, não há dúvidas de que na data e horário mencionados na denúncia
Agmar da Silva Santos
esteve no mesmo ambiente no qual estava a ex-companheira
Milene Aparecida de Morais
; de igual modo, é inequívoco que ela possuía medidas protetivas que o impediam de aproximar-se dela.

Entretanto, tendo em vista o teor das mensagens de
whatsapp
trocadas entre o apelante a ofendida, algumas inclusive, datadas de 20/03/2021, ou seja, menos de uma semana antes do suposto delito e, nas quais se percebe que eles mantinham contato constante e vínculo emocional ativo (tanto que
Milene
diz estar com saudades de
Agmar
e afirma que ainda o ama) não me parece despiciendo de plausibilidade que ele, como alegado em ambas as fases da persecução penal, desconhecesse que as medidas protetivas ainda estivessem em vigor.

Em outros termos, o contexto dos autos evidencia que o apelante e a e-convivente mantinham contato, situação que, obviamente, incute dúvida insuperável acerca da incidência do elemento subjetivo do tipo penal e impõe a absolvição
com base no axioma
in dubio pro reo
.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14a edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo
in dubio pro reo
. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Diante do que foi exposto, rejeitada a preliminar de prescrição retroativa, em
desconformidade
com o parecer da PGJ, no mérito,
dou provimento
a este recurso de
Apelação Criminal absolvendo, com base no art. 386, VII do CPP
,
Agmar da Silva Santos

em relação à autoria
do crime de Descumprimento de medidas protetivas de urgência previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022